Tribunal: TJBA
Processo: 0503868-35.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503868-35.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POLYBRAS AMBIENTAL LTDA - EPP Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO, ELIANA DO CARMO PINTO DE ALMEIDA, RENATA APARECIDA DA SILVA SUGIMOTO, ERALDO MORAIS SACRAMENTO APELADO: RAILSON DOS SANTOS SERVICOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por POLYBRAS AMBIENTAL LTDA - EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra a empresa RAILSON DOS SANTOS SERVIÇOS – ME, sob o fundamento de ausência de citação válida da parte ré e inércia da parte autora em indicar meio eficaz para localização do réu. A autora alega inadimplemento contratual referente à locação de caminhão à vácuo, no valor de R$ 84.073,86. Requer, ainda, concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante; e (ii) verificar se a extinção do processo por ausência de citação válida da parte ré foi indevida, diante das diligências empreendidas pela autora e da configuração de dissolução irregular da empresa ré. III. RAZÕES DE DECIDIR A pessoa jurídica, ainda que com fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando demonstrar incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. No caso, a apelante apresentou documentação robusta que comprova a ausência de receita e a inatividade empresarial. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual somente se justifica quando evidenciada a completa inércia da parte autora em promover diligência mínima para viabilizar a citação. No caso, a apelante forneceu endereço constante na Receita Federal, meios de contato e houve expedição de carta precatória e diligências da Central de Mandados, ainda que infrutíferas. Restando comprovada a dissolução irregular da empresa ré, mediante ausência de funcionamento no domicílio fiscal e encerramento das atividades sem comunicação aos órgãos competentes, aplica-se o art. 50 do Código Civil para autorizar o redirecionamento da citação aos sócios. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do redirecionamento da ação aos sócios quando presentes indícios de dissolução irregular, prescindindo, inclusive, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A pessoa jurídica com fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça quando demonstrada a incapacidade financeira mediante prova documental. A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação válida exige inércia injustificada da parte autora na indicação de meios eficazes de localização do réu. A dissolução irregular da empresa ré, demonstrada por ausência de funcionamento no domicílio fiscal e encerramento não formalizado, autoriza o redirecionamento da citação aos sócios, nos termos do art. 50 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 50; CPC, arts. 98, 99, §3º, 319, II, 321, 330, IV e 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1707105/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJDFT, AI 0731520-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 07.03.2024, DJe 26.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503868-35.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante POLYBRAS AMBIENTAL LTDA - EPP e como apelada RAILSON DOS SANTOS SERVICOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .